Tribunal: TJDFT
Processo: 0728137-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728137-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SONIMAR ARAUJO CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação por arbitramento no 0726861-46.2019.8.07.0001 da sentença proferida na ação civil pública n. 2015.01.1.136763-2. O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguinte termos: “Conforme sentença transitada em julgado, ID 44670111, houve a condenação da ré ao pagamento da indenização pela desvalorização sofrida por cada consumidor, em razão dos vícios no empreendimento, a ser aferido, em fase de liquidação de sentença, bem assim, a condenação ao pagamento de lucros cessantes, no período de 27/09/2013 à 11/09/2014, que também deverá ser apurado em liquidação de sentença, ambos objeto dos pedidos da autora, ID 44237475. Sendo assim, considerando a complexidade dos cálculos a serem efetivados, entendo que a designação de perito na modalidade de corretor de imóveis se mostra indicada para o caso dos autos. Desta feita, defiro a prova pericial na especialidade de corretor de imóveis, requerida pelo réu, que deverá arcar com os honorários do perito. Dessa forma, faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Após, à Secretaria para que proceda à indicação do profissional habilitado de acordo com as regras internas deste Juízo, conforme a Tabela organizada por especialidade e por ordem de preferência. Ainda, deverão ser observadas as nomeações anteriores, para oportunizar a nomeação de todos os cadastrados. Intimem-se.” (ID 49955058 do processo principal). Nesta instância recursal, a Agravante/Ré sustenta que, ao proferir a decisão recorrida e rejeitar os embargos opostos contra a referida decisão, o Juízo a quo teria deixado de enfrentar a manifestação apresentada no bojo da liquidação de sentença, que, em suma, seria: “foi aventado que deve ser afastada a tentativa de violação à coisa julgada material, eis que a parte agravada adquiriu o imóvel próximo ao habite-se, não havendo mínima demonstração do valor a ser indenizado” (ID 13404294 - Pág. 6). No primeiro ponto do recurso, a Agravante/Ré alega improcedência da liquidação dos lucros cessantes por violação da coisa julgada. Afirma que a sentença coletiva teria determinado o pagamento de lucros cessantes referente ao período de 27.09.2013 a 11.09.2014, a ser apurado em liquidação, mas que a Agravada/Autora somente teria adquirido a unidade em 05.07.2014. No segundo ponto do recurso, a Agravante/Ré defende a redistribuição dos honorários periciais, apontando como fundamento o artigo 95 do CPC que prevê o rateio dos honorários periciais quando a perícia é requerida por ambas as partes. A Agravante requer efeito suspensivo ativo ao recurso, alegando risco de grave dano e probabilidade do direito. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 13404296 - Pág. 1. É o que basta para a análise do pedido liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Verifica-se dos autos principais que o pedido de liquidação se ancora em dois pontos, quais sejam, indenização pela desvalorização do imóvel adquirido, em razão de vícios no empreendimento, e lucros cessantes, em razão do atraso na entrega da unidade. Em seu pedido de liquidação, no que se refere aos lucros cessantes, a Agravada/Autora não omite que tenha adquirido a unidade somente em 05.07.2014. Outrossim, não formula o pedido em relação a todo o período fixado na sentença coletiva, como também, em resposta a manifestação da Agravante, faz referência apenas aos meses após a aquisição da unidade (ID 49488234 - Pág. 2, dos autos principais). Assim, não se verifica, no contexto da análise perfunctória que cabe no pedido liminar, a alegada violação da coisa julgada. Melhor sorte não há em relação ao pedido de redistribuição dos honorários periciais. Os pedidos formulados em liquidação foram lastreados por pesquisa em sites especializados em imóveis, tendo, assim, a Agravada/Autora ressaltado a desnecessidade de perícia, pois, em seus termos, “só retardaria, mais ainda, e inutilmente, a prestação jurisdicional” (ID 44237475 - Pág. 12, dos autos principais). Todavia, em sua manifestação, a Agravante pugnou pela perícia, sendo inclusive intimada a esclarecer a necessidade de perícia na especialidade de engenharia/arquitetura a despeito da especialidade de corretor de imóveis (ID 47112607 - Pág. 1, dos autos principais). Pelo dispositivo citado pela Agravante, artigo 95 do CPC, como regra, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requer a perícia, consoante restou definido na decisão recorrida. Assim, neste momento processual, ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito aventado e de risco de difícil reparação, o efeito suspensivo ativo não pode ser concedido. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator